Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-82.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DA FESP E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS – I. Caso em exame: Apelações e remessa necessária interpostas contra sentença de provimento em parte em ação anulatória – II. Questão em discussão: (i) Regularidade do AIIM, (ii) Base de cálculo dos juros de mora, (iii) Abusividade da multa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DA FESP E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS – I. Caso em exame: Apelações e remessa necessária interpostas contra sentença de provimento em parte em ação anulatória – II. Questão em discussão: (i) Regularidade do AIIM, (ii) Base de cálculo dos juros de mora, (iii) Abusividade da multa imposta, (iv) Majoração dos honorários advocatícios – III. Razão de decidir: (i) Autora autuada em razão do não recolhimento de ICMS em operações envolvendo o comércio de coberturas fracionadas. Produtos que deram azo à autuação que não podem ser considerados chocolate. Artigo 313-W, § 1o, item 1, "c", do RICMS deve ser interpretado de acordo com a Decisão Normativa CAT no 12/2009. Observância da definição de chocolate realizada pela Anvisa. Produtos alienados que não apresentam o percentual mínimo de sólidos totais de cacau na sua composição. Ausência de fato gerador do tributo. AIIM nulo; (ii), (iii), (iv) Prejudicados – IV. Dispositivo: Recurso da autora provido, recurso da Fesp e remessa necessária não providos.